Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-08.2015.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001317-08.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL LUIS MARCINIAK - CPF: 008.984.279-08 (EMBARGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SIDNEI MUNIZ DA SILVA - CPF: 018.091.851-65 (EMBARGANTE), SIDNEI MUNIZ DA SILVA - CPF: 018.091.851-65 (EMBARGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), RAFAEL LUIS MARCINIAK - CPF: 008.984.279-08 (EMBARGANTE), JUNIOR CESAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001317-08.2015.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTE: SIDNEI MUNIZ DA SILVA

EMBARGADO: RAFAEL LUIS MARCHINIAK

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
SIDNEI MUNIZ DA SILVA

que desproveu seu recurso de apelação e proveu em parte a apelação interposta por
RAFAEL LUIS MARCINIAK.

O embargante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
aponta erro material no julgamento, tendo em vista que além de não reconhecer a culpa concorrente do embargado que conduzia a motocicleta em alta velocidade, também expressou que não havia cabal comprovação do excesso de velocidade, contudo na sentença, o Juízo em momento algum alega a inexistência de comprovação da alta velocidade do autor,

pelo contrário, cita todos os depoimentos que atestam o fato.

Aduz que o juízo de primeiro grau entendeu demonstrada a alta velocidade, contudo, julgou que isso não seria suficiente para o reconhecimento da culpa concorrente. Posto isso, demonstrado o erro material no acórdão, ao expor que a sentença consignou que o excesso de velocidade não ficou cabalmente provado – pois esse não foi o entendimento esposado no ato sentencial.

Aponta omissão no julgado, uma vez que não ficou comprovada a realização do tratamento odontológico, por isso deve ser afastada a condenação

por estar lastreada em orçamentos, devendo ser reduzida a condenação para o montante de R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o erro material e omissão.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante, em apertada síntese, alega erro material no julgado, uma vez que a sentença não consignou que inexiste prova da culpa concorrente da vítima, aponta ainda omissão no acórdão quanto a condenação que lhe foi imposta com base em orçamentos
.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

O apelante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a culpa concorrente do apelante,
RAFAEL LUIS MARCINIAK,
sob o argumento de que ele estava em alta velocidade.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Segundo consta do Boletim de Ocorrência, conforme declarações e informações prestadas pelo apelante
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
ele não respeitou o sinal de “Pare” e invadiu a preferencial, atingindo o apelante,
RAFAEL LUIS MARCINIAK.

Este é um fato incontroverso, o apelante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
não respeitou o sinal de “Pare” e invadiu a preferencial, atingindo o apelante,
RAFAEL LUIS MARCINIAK.

O apelante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
pretende que seja reconhecida a culpa concorrente do autor,
RAFAEL LUIS MARCINIAK,
sob o argumento de que este conduzia a motocicleta com alta velocidade, o que teria contribuído para colisão dos veículos.

Apesar dos argumentos do apelante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,
o fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial.

Além disso, como bem consignou a Magistrada na sentença, ainda que o autor estivesse em alta velocidade, o que não ficou cabalmente provado nos autos, não teria o condão de caracterizar a culpa concorrente, pois a causa determinante do acidente foi a confessada invasão da preferencial.

Não bastasse isso, a invasão da via preferencial implica na culpa presumida daquele que ingressa na via de forma imprudente.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Inobservância de sinalização (PARE) – Invasão de via preferencial – Colisão entre veículo e motocicleta – Presunção de culpa não elidida – Danos materiais comprovados – Indenização devida - Ação extinta em face de Adriano Nogueira e parcialmente procedente em face de Vitor Gabriel – Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA 188 DO STF - SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO - CRUZAMENTO - INVASÃO DA PREFERENCIAL -INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA DO OUTRO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - MANOBRA DA PARTE CONTRÁRIA QUE CONSTITUIU CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo o que efetivamente pagou, estando sub-rogado do direito de ação. É presumida a culpa do condutor que ao deixar de observar as regras de circulação ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Presunção não ilidida pela alegação de velocidade incompatível imprimida pelo veículo segurado, quando a manobra realizada pela parte contrária apresenta-se como causa determinante do acidente. Em se tratando de ação de ressarcimento movida pela Seguradora contra o causador do ato ilícito, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. V.V.: Diante da impossibilidade de aferir a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente, tendo em vista que a segurada encontrava-se em velocidade acima do limite permitido, não há que se falar em ressarcimento dos prejuízos tidos pela seguradora.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.133899-5/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 16/06/2020)

“AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que requer o reembolso dos valores despendidos para reparo de veículo segurado após acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade solidária da locadora pelos prejuízos causados pelo condutor do veículo locado. Precedentes desta Colenda Corte. Incontroversa a responsabilidade do locatário do veículo, deve a locadora responder solidariamente pela reparação dos danos ocasionados. Dinâmica do acidente demonstrada pelos subsídios probatórios. Condutor do veículo locado que avançou sinal de parada obrigatória, atingindo a lateral esquerda do automóvel segurado, que trafegava pela via preferencial. Culpa de locatário do veículo comprovada. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0013691-89.2011.8.26.0004; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL, ESTÉTICO E CORPORAL, CUMULADO COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DINÂMICA DO ACIDENTE E ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DETERMINAM A INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CONDUZEM A JUÍZO SEGURO DE QUE FOI DA CONDUTORA-RÉ A CULPA PELO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Examinados todos os elementos constantes dos autos, não ficou comprovada satisfatoriamente a culpa da condutora-ré no acidente. Outra não pode ser a conclusão, de culpa da autora pelo acidente, tendo em vista que a parada obrigatória era da via em trafegava. A autora deveria ter parado seu veículo antes de transpor o cruzamento, porém, como não respeitou tal regra, acabou por colidir com o veículo conduzido pela ré que se encontrava em via preferencial. Assim, competia à autor provar que o acidente ocorreu segundo sua versão e que a culpa pelo evento foi da ré, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJSP; Apelação Cível 1002517-82.2021.8.26.0047; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

Quanto ao dano material, o apelante,
SIDNEI MUNIZ DA SILVA,

quer a exclusão das despesas com tratamento odontológico.

Não merece acolhimento, uma vez que está comprovado nos autos que o apelado precisou fazer o tratamento em decorrência do acidente, e apresentou os orçamentos das despesas, logo deve ser mantida a condenação.

(...)”

Do acórdão acima, verifica-se que a questão da culpa concorrente foi afastada porque, além de não existir prova cabal de que o embargado estava em alta velocidade, outro fator determinante foi a invasão da via preferencial, que atrai a culpa presumida para quem infringi a regra estabelecida no Código Brasileiro de Trânsito
.

Quanto ao dano material, ficou consignado no acórdão que a manutenção da sentença levou em conta a análise das provas documentais.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de erro material ou omissão no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023